Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-54.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007486-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[D. W. AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 11.043.496/0001-05 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), JOANILDO OLIVEIRA - CPF: 546.125.601-59 (APELADO), OZORIO DA LUZ DINIZ - CPF: 247.625.390-15 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DE ICMS – INDEFERIMENTO – INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – ATOS DE FRUIÇÃO NÃO AFETADOS – ILEGALIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A declaração da indisponibilidade do imóvel, desacompanhada de vedação expressa a atos de fruição, não veda, em princípio, os atos de mera fruição de locação ou o arrendamento do bem, e, como tal, não pode constituir óbice para a inscrição estadual do contribuinte no ICMS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por

D. W. AGROPECUARIA LTDA., JOANILDO OLIVEIRA E OZÓRIO DA LUZ DINIZ
(proc. n.
1007486-54.2016.8.11.0041), concedeu a segurança para “
determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar a concessão da inscrição estadual aos Impetrantes, pela indisponibilidade do imóvel
”.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o ato apontado como coator – o indeferimento da inscrição estadual dos impetrantes/apelados – é absolutamente legal, visto que os requerimentos não foram instruídos com os documentos elencados no art. 38, I, “a”, da Portaria n. 05/2014/SEFAZ-MT e o imóvel por eles indicado encontra-se indisponível por força de decisão judicial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões apresentadas – Id.
13545546.

Conforme manifestações corriqueiras e reiteradas do Ministério Público, desnecessária sua manifestação por se tratar de direito individual disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022